Tribunal: STF
Processo: ARE 1478680
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO ESTIMADO. INFERIOR AO LIMITADO PELO ART. 496, § 3º, III, DO CPC. REEXAME EX OFFICIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR DEFENSORES PÚBLICOS VISANDO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS EM RAZÃO DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CATEGORIA SUPERIOR. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 37 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 06/1997. COMPATIBILIDADE COM AS DIRETRIZES DA LC Nº 68/2008. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA DE SUBSÍDIO EM RAZÃO DA ATUAÇÃO EM ÓRGÃO DE ENTRÂNCIA SUPERIOR. VALORES DEVIDOS. PRECEDENTES DESTE TJCE. REEXAME EX OFFICIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados, com o fito de sanar a omissão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4º, e 135 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente